Tribunal: TJMT
Processo: 1025620-14.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025620-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO - CPF: 326.766.549-34 (AGRAVADO), CASA DE CARNE ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 23.937.309/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA KAROLINA MENEZES ROSA - CPF: 022.771.491-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DE CARNE ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 23.937.309/0002-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYNER RICARDO SOUSA - CPF: 017.175.691-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA FERNANDES - CPF: 016.493.861-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO VIA RENAJUD DETERMINADA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REVOGADA – GRAVAME MANTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

O deferimento do pedido liminar em Embargos de Terceiro exige o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC e prova razoável do domínio ou da posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025620-14.2023.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, em Embargos de Terceiro, deferiu a “
suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o veículo CAMIONETE CHEVROLET S-10 CD PLACA NTZ-3706, até o julgamento dos presentes embargos”
.

A agravante aduz que a penhora em questão decorre do fato de ser credora do executado Dayner Ricardo Sousa, que teria entregado o automóvel como forma de dação em pagamento ao agravado, que, sob essa alegação, opôs os Embargos de Terceiro.

Afirma que referida transação não está satisfatoriamente comprovada e aparenta se tratar de simulação com o objetivo de fraudar a Execução, visto que nem sequer foi realizado o registro em Cartório. Acrescenta que “
o único recibo trazido aos autos está em nome de um terceiro e não do agravado”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 188775683).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 193107675).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante recorre da decisão

que deferiu o efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro “
para DETERMINAR a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o veículo CAMIONETE CHEVROLET S-10 CD PLACA NTZ-3706, até o julgamento dos presentes embargos
”.

Os artigos 674 e 678 do CPC assim enunciam:

“
Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas
”.

“
Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

Para a concessão da liminar em Embargos de Terceiro devem estar preenchidos os critérios acima mencionados, bem como os previstos no art. 300 do CPC.

Os Embargos ora em discussão foram opostos em virtude da restrição judicial do veículo no sistema Renajud por força da decisão prolatada na Execução n.
1003242-21.2021.8.11.0037.

O embargante, ora agravado, afirma que o recebeu de Isaias Rodrigues de Oliveira em 18-12-2021 como forma de dação em pagamento do dinheiro que emprestou para ele.

Ressalta que inclusive quitou o financiamento que estava pendente. Como prova, anexou
print
de e-mail encaminhado pela instituição financeira e extrato que demonstra a transferência feita de conta bancária do seu filho.

Ocorre que não há evidências do mencionado acordo e tampouco da posse ou domínio.

Também não há risco de dano, pois a restrição é apenas para transferência, e não para circulação, e o próprio agravado diz que não teve mais contato com o alienante nem o localizou para efetuar a alteração da titularidade.

Desse modo, não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida neste momento.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS E DEMAIS ATOS DEFERIDOS NOS AUTOS PRINCIPAIS (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO) – DEFERIMENTO PARCIAL – TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – MANUTENÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SUPOSTA FRAUDE – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. É cediço que a propriedade, em caso de veículo, se perfectibiliza pela tradição (artigo 1.268, § 1º, do Código Civil) e, é fato notório que a questão que envolve o veículo “Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, renavam 00934371695, placa APE 5012, cor azul, ano 2007/2008” é complexa e com vários desdobramentos processuais. Assim, ainda que embargante/agravado possua o documento do veículo em seu nome, em sede de cognição sumária, deve ser revogada a decisão agravada, mantendo-se a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo em questão, determinando, ainda, que seja lançada a restrição de venda e circulação via RENAJUD, até que sobrevenham maiores elementos com a instrução, a fim de se possa desvendar a suposta fraude decorrente da alienação do veículo”.
(TJMT 1002983-06.2022.8.11.0000 MT, relatora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 27-4-2022, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 29-4-2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para revogar a liminar concedida pelo Juízo de origem e determinar a manutenção da restrição de transferência via Renajud.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024